Tribunal: TJDFT
Processo: 0750001-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750001-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0717480-07.2025.8.07.000 D E C I S Ã O Antes de adentrar o mérito, cumpre registrar que a Impetrante, ao formular a inicial, indicou como origem do ato impugnado o Agravo de Instrumento no 0717480-07.2025.8.07.0000. Todavia, conforme verificado dos documentos que instruem este processo, a decisão atacada foi proferida, em verdade, nos autos do Agravo de Instrumento no 0702091-45.2025.8.07.9000, razão pela qual se procede à retificação para fins de exata identificação do feito de origem, sem prejuízo da análise do mérito do mandamus. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciana da Conceição Lino contra ato praticado pelo d. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0702091-45.2025.8.07.9000, consistente no indeferimento da tutela de urgência pleiteada, que almejava o arresto imediato da quantia de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), correspondente ao somatório das astreintes e dos honorários advocatícios (ID 74669909 dos autos no 0702091-45.2025.8.07.9000). Na petição inicial (ID 78360410), a Impetrante, beneficiária do plano de saúde Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., relata ser portadora de miomatose uterina múltipla, com quadro clínico grave e indicação médica de histerectomia total de urgência. Afirma que, embora tenha solicitado formalmente ao plano de saúde a cobertura do procedimento cirúrgico, a operadora recusou a autorização, o que motivou o ajuizamento de ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o custeio integral da cirurgia, com multa diária e autorização de arresto via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Aduz que a operadora descumpriu reiteradamente a decisão, chegando a cancelar unilateralmente o plano, razão pela qual foi iniciado o cumprimento provisório da obrigação, tendo o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia determinado bloqueio de R$ 14.960,00 (quatorze mil novecentos e sessenta reais), o qual restou infrutífero, ante a inexistência de saldo nas contas da empresa. Sustenta ainda que há indícios de confusão patrimonial e diluição de ativos, pois as mensalidades são cobradas por outras empresas do mesmo grupo econômico. Argumenta que o relator do agravo de instrumento, ao indeferir o pedido de arresto no valor de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), teria desconsiderado certidões de citação válidas e esvaziado a eficácia da tutela de urgência, proferindo ato teratológico e manifestamente ilegal, capaz de comprometer o direito fundamental à saúde e à vida. Defende o cabimento excepcional do mandado de segurança, sob os argumentos de que o prazo para interposição do agravo interno já transcorreu e de que não há outro meio processual eficaz para evitar dano irreparável. Ao final, requer a concessão da segurança para reformar a decisão proferida pela autoridade coatora e determinar a efetivação do arresto de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), assegurando a efetividade da tutela deferida na ação originária. Ocorre que, como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. Essa é, inclusive, a orientação consagrada na Súmula no 267 do STF segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso em análise, a decisão impugnada foi proferida monocraticamente no âmbito de agravo de instrumento, sendo, portanto, passível de impugnação mediante agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015. O mero decurso do prazo recursal não tem o condão de tornar cabível a impetração de mandado de segurança, sob consequência de esvaziar o princípio da preclusão e de converter o writ em sucedâneo recursal indevido. Registre-se que o ato impugnado se limitou a indeferir a tutela de urgência recursal requerida pela própria Impetrante, com base nos critérios do art. 1.019, I, do CPC/15. O e. Relator consignou não haver urgência atual a justificar o arresto imediato de valores, uma vez que o juízo de origem já havia determinado o bloqueio suficiente para custear a cirurgia da paciente, afastando o risco imediato à vida. O valor remanescente pleiteado dizia respeito apenas a astreintes e honorários advocatícios, de natureza patrimonial, incompatíveis com a medida extrema pretendida. Trata-se, portanto, de decisão proferida no exercício regular da jurisdição e devidamente fundamentada, que se restringiu à análise prudencial própria da tutela recursal. A mera discordância quanto ao juízo de urgência não traduz ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Nesse contexto, impende observar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente é admitido o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial em situações excepcionais – não verificados no caso em análise – quais sejam, tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, inexistindo recursos próprios aptos a impedir lesão ao direito defendido. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão atacada no writ (que revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao impetrante), além de ser atacável por recurso aos Tribunais superiores, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base nos documentos constantes dos autos, nos termos legais. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 65.836/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) Assim, ausentes demonstrações de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e sendo cabível o recurso próprio, o presente mandado de segurança é manifestamente incabível. Diante do exposto, indefiro a petição inicial do Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Custas pela Impetrante. Sem honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF). Ainda, à Secretaria do d. Conselho Especial para que promova a adequação no cadastramento do polo passivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator